Tribunal: STJ
Processo: 0800493-57.2019.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2056010 - AL (2023/0062988-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ADRIANO JOSE BARBOZA REIS
ADVOGADOS
: HUMBERTO CEZAR ROCHA MELO - SE001313
MONICA ARAGAO SANTOS - SE007546
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, não se vislumbrando
nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no
acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem
apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa o u ausência de prestação
jurisdicional.
2. O exame da alegação da parte agravante de que sua exclusão do
programa de parcelamento fiscal teria ocorrido em outra data, diversa
daquela consignada pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido,
demandaria, na hipótese, reexame de provas, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52645331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:37
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 018816e5-56ee-4d9d-a8c2-e5b8eb5a6ebf

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52645331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:37
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 018816e5-56ee-4d9d-a8c2-e5b8eb5a6ebf

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2056010 - AL (2023/0062988-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ADRIANO JOSE BARBOZA REIS
ADVOGADOS
: HUMBERTO CEZAR ROCHA MELO - SE001313

MONICA ARAGAO SANTOS - SE007546
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, não se vislumbrando
nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no
acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem
apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa o u ausência de prestação
jurisdicional.
2. O exame da alegação da parte agravante de que sua exclusão do
programa de parcelamento fiscal teria ocorrido em outra data, diversa
daquela consignada pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido,
demandaria, na hipótese, reexame de provas, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL
contra decisão, proferida às e-STJ fls. 371/374, em que conheci parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, neguei-lhe provimento.
A parte agravante alega que o acórdão proferido pelo Tribunal de
origem incorreu em violação dos arts. 489, § 1o, e II, do CPC, ao argumento de que não se
Documento eletrônico VDA51686156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:43
Código de Controle do Documento: 0a6bd012-5e31-4735-ae69-67d9580d8ca2

manifestou sobre a alegação, vertida nas razões de embargos de declaração, segundo a qual
o "não foi o autor dos embargos de terceiro quem arrematou o imóvel em hasta pública" (e-
STJ fl. 381), de modo que se mostraria "descabida a conclusão de que haveria aquisição
originária a elidir a discussão acerca da ocorrência de fraude, nos termos do
do
art. 185
CTN" (e-STJ fl. 381).
Impugnação às e-STJ fls. 386/392.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, a
decisão agravada merece ser mantida.
O Tribunal Regional Federal da 5a Região manteve a sentença que,
em autos de embargos de terceiro, os julgou procedentes "para desconstituir a penhora
incidente sobre o imóvel situado na Rua Boquim, 185, Centro, Aracaju, Sergipe, nos autos
da Execução Fiscal n. 0002506-53.2005.4.05.8000" (e-STJ fl. 144), de modo que negou
provimento à apelação da Fazenda Nacional. Além disso, deu provimento à apelação do
autor para fixar a verba honorária "nos percentuais mínimos que tratam o
§ 3o do
art. 85,
CPC, sobre o valor atualizado atribuído à R$ 60.841,63 (sessenta mil oitocentos e quarenta
e um reais e sessenta e três centavos)" (e-STJ fl. 217).
Eis a ementa do acórdão (e-STJ fl. 218):
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL.
ADJUDICAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO
CONFIGURADA. RESERVA DE BENS.
PARÁGRAFO ÚNICO,
ART. 185,
DO CTN. APELAÇÃO DA FAZENDA DESPROVIDA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SÚMULA 303 DO STJ. RESP REPETITIVO No 1.452.840/SP. PROVIMENTO
DO APELO DO PARTICULAR.
1. Hipótese de inocorrência de fraude na aquisição do bem, seja porque não é
possível considerar o consilium fraudis no caso concreto, dado que o referido
imóvel foi adquirido através de leilão judicial, não existindo na época qualquer
ação penhora ou constrição sobre o imóvel, seja porque o alienante logrou
comprovar que possui outros bens para garantir a execução originária.
2. O entendimento encampado pelo STJ quando do julgamento do Resp.
repetitivo de n.o 1.141.990/PR no sentido de não se poder utilizar a
nas execuções fiscais não se aplica aos casos em que a
Súmula 375/STJ
transferência de propriedade ocorre por força de adjudicação em hasta pública,
porquanto a expropriação levada a efeito sob a tutela jurisdicional, no curso de
Documento eletrônico VDA51686156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:43
Código de Controle do Documento: 0a6bd012-5e31-4735-ae69-67d9580d8ca2

um processo judicial, é ato de soberania estatal, sendo irrelevante a vontade do
devedor, o que obsta a caracterização da fraude, nos termos conforme dispõe o
do CTN. Precedentes do STJ.
art. 185
3. Demais disso, o parágrafo único do
do CTN dispõe que a presunção
art. 185
de fraude à execução não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo
devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. E, no
caso concreto, o alienante, intimado, comprovou que possui outros bens que
garantem a execução originária, de modo a elidir a presunção de fraude.
4. No que pertine à apelação do particular, restrita a reclamar da parte da
sentença que não condenou a Fazenda Nacional ao pagamento os honorários
advocatícios de sucumbência, observa-se que a imposição dos ônus processuais
pauta-se pelo princípio da sucumbência, associado ao princípio da causalidade,
segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com
as verbas de sucumbência, independentemente de culpa. Demais disso, o STJ
consolidou o entendimento, quando do julgamento do REsp. no 1.452.840/SP,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual a Fazenda Pública, ao
se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas
de sua posse sobre o imóvel constrito, atrai para si a aplicação do princípio da
sucumbência, caso dos autos.
5. Nesse cenário, mostra-se escorreita a fixação da verba, em prol da parte
embargante, nos percentuais mínimos que tratam o
§ 3o do CPC, sobre o
art. 85,
valor atribuído à causa R$ 60.841,63 (sessenta mil oitocentos e quarenta e um
reais e sessenta e três centavos).
6. Apelação da Fazenda Nacional desprovida. Apelação do particular provida.
Os embargos de declaração foram rejeitados, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 278):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO A REJULGAMENTO DA
MATÉRIA. REJEITADOS.
1. Embargos de declaração interpostos com o fito de obter o rejulgamento da
matéria.
2. Desacolhimento dos declaratórios, vez que o embargante almeja,
essencialmente, o resgate de tese que fora rechaçada por ocasião do julgamento
proferido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
O Órgão julgador asseverou, no que interessa (e-STJ fls. 204/205):
[...] a caracterização da má-fé do terceiro adquirente ou mesmo a prova do
conluio não é necessária para caracterização da fraude à execução.
A natureza jurídica do crédito tributário conduz a que a simples alienação de
bens pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de
meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução.
Documento eletrônico VDA51686156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:43
Código de Controle do Documento: 0a6bd012-5e31-4735-ae69-67d9580d8ca2

Contudo, tal entendimento não se aplica aos casos em que a alienação do imóvel
ocorreu em hasta pública, pois a adjudicação/arrematação em hasta pública
extingue o ônus do imóvel arrematado, que passa ao arrematante livre e
desembaraçado de qualquer responsabilidade, sendo, portanto, considerada
aquisição originária.
De fato, a expropriação levada a efeito sob a tutela jurisdicional, no curso de um
processo judicial, possui caráter oficial, não havendo que se cogitar da
ocorrência de fraude, nos termos do que dispõe o
do Código Tributário
art. 185
Nacional, porquanto se está a tratar de ato de soberania estatal. Na hipótese de
arrematação ou adjudicação judicial a vontade do devedor é irrelevante, o que
obsta a caracterização da fraude.
[...]
Tampouco é possível considerar o na hipótese em apreço, pois ao tempo da
adjudicação
ainda não existia qualquer penhora efetivada nos
consilium fraudis
autos da execução fiscal, a qual só veio a ocorrer mais de um ano depois. E, não
tendo havido qualquer fraude na aquisição do bem por parte do apelado, uma vez
que não caracterizados os pressupostos do
do CTN, é de ser mantida a
art. 185
desconstituição da penhora.
Acrescente-se que, no caso concreto, o devedor, intimado, apresentou prova de
que possui outros bens suficientemente aptos a garantir a execução originária, de
modo a atrair a regra insculpida no parágrafo único do
do CTN, a dispor
art. 185
que a presunção de fraude à execução não se aplica na hipótese de terem sido
reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da
dívida inscrita.
Conforme exposto na decisão agravada, quanto à alegada ausência de
prestação jurisdicional, não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de
origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento,
não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes nem tampouco a rebater um a um
todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.646.468/SP,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
e
20/04/2020,
24/04/2020;
AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp 1.604.913/RJ,
em
DJe
14/03/2022,
17/03/2022.
Documento eletrônico VDA51686156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:43
Código de Controle do Documento: 0a6bd012-5e31-4735-ae69-67d9580d8ca2

No mais, não obstante os argumentos da Fazenda Nacional quanto à
alegada ocorrência de transmissão do bem imóvel após a ocorrência da arrematação, a
configurar fraude à execução, o fato é que o Tribunal de origem a afastou, também, por
reconhecer a existência de outros bens suficientes para garantir a execução originária.
A revisão desse entendimento demandaria reexame de provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51686156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:43
Código de Controle do Documento: 0a6bd012-5e31-4735-ae69-67d9580d8ca2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.056.010 / AL
Número Registro: 2023/0062988-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025065320054058000 08004935720194058000 25065320054058000 8004935720194058000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ADRIANO JOSE BARBOZA REIS
ADVOGADOS
: HUMBERTO CEZAR ROCHA MELO - SE001313
MONICA ARAGAO SANTOS - SE007546
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ADRIANO JOSE BARBOZA REIS
ADVOGADOS : HUMBERTO CEZAR ROCHA MELO - SE001313
MONICA ARAGAO SANTOS - SE007546
TERMO
Documento eletrônico VDA52586598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:43:22
Código de Controle do Documento: 0245b3de-4970-4c7b-a314-1b61ef711b6f

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:43:22
Código de Controle do Documento: 0245b3de-4970-4c7b-a314-1b61ef711b6f